Tribunal: TJDFT
Processo: 0003707-65.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003707-65.2004.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: RCS REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., ANTÔNIO JOSÉ BATISTA DA SILVA, ROBERVAL BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO E NÃO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 - RS. TEMA N. 135 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80). 2. O Tema n. 135 do STJ estabelece que “É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento”. Tal prazo quinquenal aplica-se também à hipótese de prescrição intercorrente. 3. Aplicando-se as teses firmadas no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, na hipótese, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização de bens dos devedores, o que ocorreu em 14/8/15. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência (em 14/8/16), iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente. 4. Verifica-se que no período compreendido entre 14/8/16 e 14/8/21 transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que o exequente tenha adotado postura ativa para a localização das executadas. Consequentemente, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 40, §§1o e 2o, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), alegando a ausência de prescrição intercorrente no caso concreto, ao argumento de que o prazo de suspensão de 1(um) ano deve ser contado a partir da data de ciência do resultado infrutífero do INFOJUD a respeito da não localização do devedor como marco inicial e não da data em que obteve o resultado negativo do SISBAJUD. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 40, §§1o e 2o, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025